Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1007686-25.2020.8.11.0040
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: MARIA ELIANE SA SILVA e JAINARA FEITOSA SILVA.
Recorridas: MARIA ELIANE SA SILVA e JAINARA FEITOSA SILVA.
Data do Julgamento: 07/12/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE MOTO E BICICLETA - CULPA EXCLUSIVA DA CICLISTA - IMPRUDÊNCIA AO EFETUAR A CONVERSÃO A ESQUERDA NA PISTA - MOTO QUE TRAFEGAVA NA SUA MÃO DE DIREÇÃO - COLISÃO LATERAL ESQUERDA - LESÕES FÍSICAS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.
1- A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado efetivamente pela imprudência da requerida, que sem vigilância e cuidado, atravessou a via em local inapropriado e em momento inoportuno, sem atentar para a aproximação da motocicleta.
2- Demonstrada a culpa da requerida, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar.
3- A situação enfrentada pela reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, haja vista o patente abalo psicológico sofrido pela autora que teve lesões físicas, ainda que leves advindas do acidente.
4- A reclamante faz jus à indenização a título de danos materiais dos prejuízos causados pela reclamada a sua moto conforme determinado em sentença.
5- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007686-25.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELIANE SA SILVA - CPF: 634.952.363-68 (RECORRENTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), JAINARA FEITOSA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO ENTRE MOTO E BICICLETA -

CULPA EXCLUSIVA DA CICLISTA - IMPRUDÊNCIA AO EFETUAR A CONVERSÃO A ESQUERDA NA PISTA - MOTO QUE TRAFEGAVA NA SUA MÃO DE DIREÇÃO - COLISÃO LATERAL ESQUERDA -

LESÕES FÍSICAS

-
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1-

A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado efetivamente pela imprudência da requerida, que
sem vigilância e
cuidado
,
atravessou
a via em local inapropriado e em momento inoportuno, sem atentar para a aproximação da motocicleta
.

2-

Demonstrada a culpa da requerida, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar.

3-

A situação enfrentada pela reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade,
haja vista o patente abalo psicológico sofrido pela autora que teve
lesões
físicas, ainda que leves advindas do acidente
.

4-

A reclamante faz jus à indenização a título de danos materiais dos prejuízos causados pela reclamada a sua moto conforme determinado em sentença.

5-

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021